Tribunal: TJSP
Processo: 1004194-23.2021.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Contratos Bancários – Empréstimo consignado – Sentença de improcedência – Insurgência recursal do autor – Preliminar de cerceamento de defesa – Perícia desnecessária – Contratação por biometria facial - Alegação de não contratação - Ré juntou documentação comprobatória da relação contratual havida entre as partes – Ademais, o autor não nega ter recebido os

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Contratos Bancários – Empréstimo consignado – Sentença de improcedência – Insurgência recursal do autor – Preliminar de cerceamento de defesa – Perícia desnecessária – Contratação por biometria facial - Alegação de não contratação - Ré juntou documentação comprobatória da relação contratual havida entre as partes – Ademais, o autor não nega ter recebido os valores atinentes ao contrato - Ausência de vício de consentimento - Prova do fato impeditivo do alegado direito do autor (art. 373, II, do CPC) - Contratação comprovada - Litigância de má-fé mantida – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO